Tribunal: STF
Processo: HC 195141
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de José Carlos de Melo, em face da decisão monocrática proferida pelo Relator da Cautelar Inominada Criminal 36/DF (em trâmite no STJ), que manteve a sua prisão preventiva. 
    Os impetrantes alegam que: a) o paciente é administrador de empresas e, tomando conhecimento do decreto de prisão temporária contra ele expedido, apresentou-se espontaneamente à autoridade policial em 31.08.2020, estando desde essa data recolhido em unidade prisional; b) a decisão que decretou sua prisão temporária, bem como a que a converteu em preventiva são genéricas, desprovidos de adequada fundamentação; c) especificamente quanto ao suposto papel desempenhado pelo paciente e demais coacusados, “a autoridade coatora descuidou-se de externar elementos concretos que se encaixassem em cada um deles, limitando-se a adjetivar o suposto grupo criminoso e a tecer suposições despidas de alicerces concretos”; d) inequívoca, ademais, a ausência de contemporaneidade entre os fatos ao paciente imputados e o decreto prisional; e) a prisão é desnecessária, ”sobretudo ante a possibilidade da imposição de cautelares alternativas que se mostrem suficientes e adequadas”; f) a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade “isso porque, tendo em vista o delito imputado ao paciente, e ainda que se considere a majorante contemplada no § 4º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13 (na fração mínima de 1/6), exsurge resposta penal mínima inferior a quatro anos de reclusão, em que seria objetivamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por força do art. 44 do Código Penal”; g) “outro claro indicativo do constrangimento ilegal reside no fato de que o Governador do Estado do Rio de Janeiro, denunciado na condição de chefe da suposta organização criminosa, não teve sua liberdade de locomoção atingida pela autoridade coatora”, a revelar constrangimento ilegal pela falta de tratamento processual isonômico entre os coacusados; e h) a acusação que pesa contra o paciente, de pertencimento à organização criminosa, “é bastante questionável, porquanto não se explicita a interação do paciente, de forma habitual, com uma quantidade de pessoas apta a amoldar-se ao figurino legal do tipo penal que se imputa, considerado o conceito do § 1º do art. 1º da Lei nº 12.850/13, a exigir o mínimo de quatro indivíduos”. 
    À vista dos argumentos expendidos, pede-se, liminarmente, “a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que, para tanto sejam adotadas algumas das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”
    É o relatório. Decido.
    2. A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva, de indícios razoáveis de autoria delitiva e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137234, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)
    Oportuno consignar que a via do habeas corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente.” (HC 128073, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015)
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013)
    Anote-se que, ao lado da exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, é indispensável que se verifique a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nessa linha, por todos, colaciono o seguinte precedente:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, grifei)
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa.
    A compreensão do STF, a despeito do legítimo inconformismo defensivo, é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente, por exemplo, podem atender a esse escopo.
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas.” (…) (HC 140215 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31/03/2017, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado.” (HC 136298, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/12/2016, grifei)
    A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC 108219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012) 
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas. 
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos. 
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    A gravidade do crime, em determinadas circunstâncias, indica a periculosidade concreta do agente e colide com a possibilidade de concessão de liberdade, especialmente quando evidencia, de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no exato contexto do anterior.
    Sendo assim, a gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria. 
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente.
    De início, observo que a decisão que decretou a prisão temporária do do ora paciente JOSÉ CARLOS MELO assim descreve o suposto papel que teria exercido na empreitada criminosa (eDOC.03):
    “GRUPO JOSÉ CARLOS DE MELO 
    Os elementos colacionados sugerem que JOSÉ CARLOS DE MELO lidera um grupo criminoso influente nos Poderes Executivo e Legislativo do Rio de Janeiro, sobremaneira no âmbito do Governo WILSON WITZEL. O grupo liderado por JOSÉ CARLOS comporta-se ora de modo autônomo, ora vinculado aos grupos de PASTOR EVERALDO e de MÁRIO PEIXOTO, por onde transita bem. 
    Segundo narrado pelo colaborador EDMAR SANTOS ao MPF, o empresário JOSÉ CARLOS DE MELO transita bem entre os grupos de poder comandados por MÁRIO PEIXOTO e por PASTOR EVERALDO. Todavia, permite-se verificar certa autônoma, tendo JOSÉ CARLOS DE MELO avantajada posição de destaque principalmente em decorrência de seu expressivo poder econômico, haja vista a sua facilidade em fornecer dinheiro em espécie para a organização criminosa. Com a assunção de WILSON WITZEL ao governo do Estado do Rio de Janeiro, JOSÉ CARLOS DE MELO ampliou seu poder dentro da sofisticada organização, passando a liderar então, como dito, um grupo próprio de negócios ilícitos. Todavia, conforme explicitado pelo colaborador, a atuação de JOSÉ CARLOS DE MELO é diferente dos outros grupos, pois não é sócio formal de empresas que contratam diretamente com o Poder Público; atua, pois, nos bastidores, fazendo a intermediação para a contratação dirigida pelo Estado do Rio de Janeiro de várias empresas, lucrando ilicitamente com isso e distribuindo valores a agentes públicos e privados. 
    A relação de EDMAR SANTOS e JOSÉ CARLOS DE MELO foi construída inicialmente por LEONARDO RODRIGUES (Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia), a partir de uma reunião ocorrida na segunda quinzena de outubro de 2019, num restaurante na Barra da Tijuca, seguida de uma reunião em 12/11/2019 num apart-hotel. Na segunda reunião, uma pessoa de confiança de JOSÉ CARLOS DE MELO, conhecida pelo apelido de KIKO (CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA), apontou a EDMAR SANTOS uma série de nomes de empresas e “oportunidades” de negócios ilícitos a serem fechados no âmbito da Saúde. A propósito, KIKO possui ao menos cinco empresas fornecedoras de insumos médicos e de prestação de serviços ambientais 
          Os dados levantados até o momento fazem despontar ainda dois aspectos de especial relevo: JOSÉ CARLOS DE MELO conta com fortes relações com policiais federais e ainda adota a rotina de troca constante de números de telefone, embaraçando qualquer investigação contra si. 
    Há também relevantes indicativos do pagamento, como referido, de “mesadas” a agentes públicos por parte de JOSÉ CARLOS DE MELO, que propôs a EDMAR SANTOS o pagamento de R$ 300 mil por mês em troca de negociar empresas para ser contratadas na área da saúde. EDMAR chegou efetivamente a receber R$ 600 mil (duas “mesadas”). JOSÉ CARLOS tinha em sua própria casa a quantia da primeira “mesada” (R$ 300 mil), entregue em uma mochila para o colaborador EDMAR SANTOS, em mostra de grande poder econômico; todavia, EDMAR “não gostava” de receber “propina” em espécie, e JOSÉ CARLOS então, dado o “desconforto” do colaborador, utilizou-se de interpostas pessoas, como CARLOS FREDERICO LORETTI DA SILVEIRA, o KIKO, emissário do pagamento de R$ 200.000,00 na segunda “mesada”, que entregou a quantia a CLÁUDIO MARCELO DA SILVA (MARCELO), este um operador financeiro do colaborador EDMAR SANTOS. 
    Outra pessoa que recebia “mesada” de JOSÉ CARLOS DE MELO era LEONARDO RODRIGUES, Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia (a “mesada” deste era menor: R$ 150.000,00). 
    A investigação apurou inúmeras operações financeiras suspeitas com dinheiro em espécie, em montantes superiores a R$ 100.000,00, realizadas pessoalmente por JOSÉ CARLOS DE MELO, por meio de familiares ou por meio de funcionários, especialmente em agências bancárias de Nova Iguaçu/RJ e Itaperuna/RJ. Considerando os depósitos em espécie realizados no período de 07/07/2015 a 1º/07/2020, a UIF (antigo COAF) constatou pelo menos 162 transações.
    JOSÉ CARLOS DE MELO é dono da UNIG, universidade privada em Nova Iguaçu/RJ – em que figura ou figurou como Pró-Reitor Administrtativo, sua principal fonte de recursos em espécie –, e do CENTRO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO – CAPE, também em Nova Iguaçu/RJ, a qual, a propósito, não possui nenhum funcionário cadastrado. Conforme assinalado pelo MPF a partir dos relatórios n. 51052 e 51053 da UIF, JOSÉ CARLOS movimentou, no período de 1º/06/2016 e 07/01/2020, por meio das duas entidades estudantis, valores que próximos de R$ 1 bilhão. De outro lado, a ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU – SESNI paga a JOSÉ CARLOS DE MELO um alto salário, tendo recebido, por exemplo, R$ 391.891,78 em julho de 2018, mesmo registrado apenas como auxiliar de escritório, vigilante e outras similares. 
    Na véspera da deflagração da assim chamada “Operação Favorito”, JOSÉ CARLOS DE MELO avisou EDMAR SANTOS. Os contatos de JOSÉ CARLOS na Polícia Federal são abrangentes, permitindo-lhe antecipar-se a diligências policiais e obstruir habilmente as investigações. 
    CLÁUDIO MARCELO SANTOS SILVA (MARCELO), acima citado, atuava como operador financeiro do próprio colaborador EDMAR SANTOS, sendo pessoa da extrema confiança deste e, além disso, vizinho de condomínio. Na época que EDMAR era diretor do HUPE, CLÁUDIO MARCELO passou a ser o intermediário de EDMAR. A ele cabia a contabilidade e guarda de todos os valores, recebendo, em contrapartida, 20% do total – ficando EDMAR SANTOS com os 80% restantes. Posteriormente, já em 2020, MARCELO ficou responsável por repassar, a mando de JOSÉ CARLOS DE MELO, parte do dinheiro em espécie destinado a EDMAR SANTOS a título de “mesada”, para que este patrocinasse os interesses de JOSÉ CARLOS DE MELO na pasta da Saúde.
    MARCELO e EDMAR têm acesso a um cofre no banco Millennium BCP Prestige, localizado em Portugal, em que parte dos recursos provenientes de atividades ilícitas foram armazenados. A referida instituição financeira, a pedido de EDMAR realizado em meados de junho do corrente ano, informou que as pessoas habilitadas a ter acesso ao cofre de EDMAR eram ele e MARCELO.” (eDOC.03, grifei)
    Na mesma toada, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva asseverou, novamente, a existência de indícios de autoria e materialidade contra o ora paciente, ressaltando a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar nos seguintes termos:
          “No dia da deflagração da assim chamada ‘Operação Tris In Idem’, JOSÉ CARLOS DE MELO não foi encontrado no endereço residencial nem em Itaperuna/RJ, objetos da busca e apreensão, vindo a se apresentar em 31/08/2020, quando foi efetivada sua prisão temporária. Os elementos até o momento colacionados e acima transcritos para o exame da existência de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado, exigida na Lei n. 7.960/1989, que dispõe sobre a prisão temporária, demonstram, em juízo de cognição sumária, que JOSÉ CARLOS DE MELO seria líder de um dos pelo menos três grupos de poder que atuam em diversas frentes para a prática de crimes no âmbito do governo estadual do Rio de Janeiro, sendo aquele que detém grande poderio econômico e responsável pela distribuição de dinheiro em espécie (incluindo ‘mesadas’) a agentes públicos. Além disso, de acordo com a apuração realizada antes da deflagração da assim chamada ‘Operação Tris In Idem’, identificou-se que JOSÉ CARLOS DE MELO tem fortes relações com policiais federais e adota rotina de troca constante de números de telefone, tendo sido avisado previamente à deflagração da ‘Operação Favorito’, em trâmite na 7ª Vara Federal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
    Presente, portanto, o ‘fumus comissi delicti’ 
          Os crimes em apuração (corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais, constituição e integração de organização criminosa, fraude a licitação, peculato, dentre outros) possuem pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 4 anos, seja individualmente, seja pelo concurso de crimes ou pelo aumento decorrente de continuidade delitiva, e foram em tese praticados com dolo, respeitando-se o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal: 
          Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; 
          Passo ao exame do ‘periculum libertatis’, salientando de logo a gravidade concreta dos delitos, de acordo com os elementos apurados até o momento e acima descritos. 
          Realizadas as buscas e apreensões em 28/08/2020, por mim autorizadas e determinadas nos autos da PBAC n. 34-DF, alguns fatos chamaram a atenção da equipe policial, consoante o relatório circunstanciado subscrito pelo Delegado Jaime Candido da Silva Junior:  
          1 – Não havia nenhum veículo na garagem do imóvel, sendo certo que há diversos veículos registrados em nome de JOSÉ CARLOS DE MELO; 2 – O aparelho controlador e gravador das imagens das câmeras de vigilância instaladas na casa estavam sem o HD, para gravação dos arquivos de imagens, com sinais de que havia sido retirado; 3 – O computador existente no escritório estava sem HD, ou o mesmo (HD) encontrava-se formatado; 4 – Foi encontrado no escritório cópias das cinco últimas declarações de imposto de renda de JOSÉ CARLOS DE MELO, com aspecto de que haviam sido impressas há pouco tempo; 5 – Não havia nenhum funcionário da casa, nem mesmo os que fazem uso  do dormitório situado na garagem (havia pertences pessoais deles, no  cômodo); 6 – Até mesmo as lixeiras do quintal estavam vazias e com  sacos de lixo recém trocados. 
          Não bastasse isso, os registros de acesso foram entregues à autoridade policial por funcionários da administração e, em análise preliminar das informações ali contidas, a autoridade policial constatou que JOSÉ CARLOS DE MELO, cadastrado como locatário do imóvel, esteve no imóvel todos os dias da semana de 24 a 28 de agosto, mas não pernoitou, permanecendo no local por poucas horas durante o dia. Conforme explicitado com precisão pelo MPF: 
          Considerando o contexto das investigações, o comportamento de JOSÉ CARLOS DE MELO ao evitar dormir em casa na última semana indica que buscou se furtar do cumprimento de medidas cautelares contra si, as quais normalmente são executadas nas primeiras horas da manhã. Ademais, a retirada ou formatação do HD do computador encontrado em sua residência, a retirada do HD do sistema de vigilância residencial, a existência de pouquíssimos documentos em nome de JOSÉ CARLOS DE MELO no local, a inexistência de veículos na garagem (malgrado constem diversos veículos registrados em seu nome), bem como a ausência de qualquer funcionário em casa (apesar de constatados pertences pessoais destes no alojamento existente na garagem), constituem fortes indícios de que o investigado efetivamente atuou para a destruição de provas e para o embaraço da instrução criminal” .
          Por fim, a partir do relatório circunstanciado produzido pela Autoridade Policial Federal, os registros de visitantes de sua unidade residencial apontou a entrada de alguns dos investigados por constituir e/ou integrar a organização criminosa sob investigação, dentre eles LUCAS TRISTÃO DO CARMO, CÁSSIO RODRIGUES BARRREIROS e PEDRO MÁRIO NARDELLI FILHO. Muito embora não seja investigado, o Secretário Estadual de Ambiente e Sustentabilidade ALTINEU CORTES também visitou JOSÉ CARLOS DE MELO em algumas oportunidades, a corroborar a afirmação da existência de fortes vínculos entre o último e integrantes do alto escalão do governo estadual. 
    Todo o contexto acima delineado leva à conclusão da necessidade da prisão preventiva pelo menos para resguardo da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, dada a gravidade concreta dos fatos sob apuração, o elevado risco de reiteração criminosa (cabendo observar que as supostas práticas delituosas vêm ocorrendo sem cessar desde antes da eleição do atual Governador, até o presente momento, com a movimentação de altas somas de dinheiro, com estabilidade e permanência e sofisticada, muito embora informal, divisão de tarefas entre numerosas pessoas diretamente envolvidas) e ainda os fortes indicativos de destruição e ocultação de elementos de informação e, se o caso, de elementos de prova, com vários atos de provável obstrução de justiça. 
          As medidas cautelares pessoais diversas da prisão são clara e absolutamente insuficientes e inadequadas para frear a atividade supostamente criminosa de JOSÉ CARLOS DE MELO. A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares (CPP, art. 319, II), por exemplo, não impede a realização de negócios espúrios por meio de interpostas pessoas ou mediante formas tecnológicas sofisticadas. A proibição de manutenção de contato com os demais investigados (CPP, art. 319, III), mesmo aliada à monitoração eletrônica de JOSÉ CARLOS DE MELO (CPP, art. 319, IX) ou à fiança (CPP, art. 319, VIII), e/ou ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (CPP, art. 319, V), por exemplo, é claramente inefetiva no caso, se aplicadas no lugar da prisão preventiva, dada a complexa teia de relações que envolve quiçá centenas de pessoas, em mecanismos sofisticados de contato por intermédio de pessoas de confiança e distribuição de vultosas quantias, boa parte em espécie, mediante vasta distribuição de tarefas entre diversos operadores, cada qual em seu papel, e mecanismos tecnológicos variados.” (eDOC.06)
    Ao final, o Ministro-Relator concluiu que a necessidade de garantir a ordem pública justifica a segregação cautelar do paciente, para fazer cessar as atividades da organização criminosa voltada para a prática de corrupção no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro e de crimes de lavagem de capitais de vultuosos valores, bem como afastar o risco à instrução criminal, em razão dos “fortes indicativos de destruição e ocultação de elementos de informação e, se o caso, de elementos de prova, com vários atos de provável obstrução de justiça.”
    Nesse exame prefacial, observo que a indispensabilidade da custódia cautelar está minimamente lastreada em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas ao paciente (contemporâneas à decretação da medida) e aos demais representados, bem como no fundado risco de comprometimento à instrução criminal.
    Registro que, na esteira da jurisprudência desta Corte, tais fundamentos, sobretudo do que se tem do atual momento processual, são idôneos para manter a segregação cautelar do paciente.
    Ademais, a suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, na atual quadra, é construção despida de verossimilhança, mormente considerando que as investigações encetadas no Juízo originário seguem em andamento, desdobrando-se em novas fases, denúncias e prisões, todas decorrentes da mesma operação. Tal cenário torna inviável, por ora, qualquer conjectura quanto à eventual pena que será ao paciente aplicada. 
    Por fim, diversamente do que aduz o impetrante, não antevejo ilegalidade flagrante na imputação dirigida ao paciente, tido como incurso no art. 2º, §4º, II e III da Lei 12.850/13, porquanto do que consta da exordial acusatória (eDOC.08 a eDOC.11) o número de partícipes suplanta o mínimo legal exigido (e.DOC.11, p. 81).
    Desse modo, num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Ministro Relator da Cautelar Inominada Criminal 36/DF do Superior Tribunal de Justiça a respeito do alegado na inicial do writ, cuja cópia deverá acompanhar o expediente.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Oficie-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente